Tribunal: TJDFT
Processo: 0701405-53.2025.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE APRESENTADA EM PROCESSO COM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EXAURIDO E ARQUIVADO. AUSÊNCIA DE FASE DE EXECUÇÃO. INADEQUAÇÃO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXISTÊNCIA DE RESPALDO LEGAL PARA RESCISÃO DE JULGADO VIA PETIÇÃO SIMPLES OU EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ADPF 615. SUSPENSÃO DETERMINADA PELO STF NÃO COMPORTA PROCESSOS JÁ EXTINTOS E ARQUIVADOS. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face da decisão que não conheceu do agravo de instrumento, por ausência dos requisitos de cabimento previstos no artigo 80, III, do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT, por entender que: : a) A exceção de pré-executividade foi oposta em processo cuja fase de cumprimento de sentença já se encontrava exaurida, com o pagamento realizado e o processo regularmente arquivado; b) O agravo de instrumento não se presta a impugnar decisão que indeferiu pedido de reabertura de processo extinto e arquivado para fins de desconstituição de coisa julgada; c) Inexiste respaldo legal ou jurisprudencial que permita a utilização da exceção de pré-executividade ou de petição simples para rescisão de julgado em tais hipóteses no âmbito dos Juizados Especiais.
2. Presentes os requisitos de admissibilidade, conhecido o agravo interno. Foram ofertadas contrarrazões.
3. Em sede de agravo interno, o DF alegou que o indeferimento da exceção de pré-executividade inviabiliza o exercício do direito da Fazenda Pública de revisar título judicial contaminado por inconstitucionalidade. O agravante defendeu a possibilidade de processamento da exceção de pré-executividade ou, subsidiariamente, que fosse recebida como petição simples, para preservar eventual direito rescisório após o esgotamento do julgamento travado perante o STF, invocando os debates pendentes na Corte Suprema no âmbito do Tema 100 e da ADPF 615.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível agravo de instrumento contra decisão que indeferiu exceção de pré-executividade em processo definitivamente arquivado e com fase de execução exaurida; (ii) verificar se é possível o uso de exceção de pré-executividade ou petição simples como mecanismo para resguardar eventual direito futuro à desconstituição de coisa julgada no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, especialmente diante das discussões ainda pendentes no Tema 100 e na ADPF 615, ambos em tramitação perante o STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O agravo de instrumento manejado é manifestamente incabível, nos termos do que prevê o artigo 80, III, do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT, porquanto o processo de origem encontra-se regularmente arquivado, com o cumprimento de sentença plenamente exaurido, não havendo fase executiva em curso que justifique o processamento do recurso.
6. Não há respaldo legal, jurisprudencial ou regulamentar em vigor que autorize o uso de exceção de pré-executividade ou petição simples como instrumento de rescisão de coisa julgada no âmbito dos Juizados Especiais relativa aos processos que já tiveram regular tramitação da fase de cumprimento de sentença com quitação integral da obrigação e posterior arquivamento.
7. A discussão em curso no Supremo Tribunal Federal no âmbito do Tema 100 e da ADPF 615, além de pendente de decisão definitiva, não ampara a tentativa do agravante de reabrir processo findo, notadamente porque a própria decisão liminar na ADPF 615 delimita que a impugnação do título executivo (com ou sem fins rescisórios) deve ocorrer antes de consumada a execução.
8. A alegação da necessidade de peticionamento em massa, mesmo em ações transitadas em julgado, integralmente executadas e arquivadas para fins de suspender eventual prazo prescricional relativo à ação rescisória, fundada na expectativa de uma eventual decisão do STF não autoriza a recepção da pretensão do DF de reabrir tais processos da maneira requerida. Ressalte-se que os votos apresentados pelos i. Ministros da Corte Suprema, até o momento (tanto no âmbito do Tema 100 e da ADPF 615), não apontam para a criação de um regime de revisão simplificado e extremamente amplo que também abarque processos transitados em julgado, cujas execuções já foram completamente exauridas e regularmente arquivados.
9. A pretensão do agravante configura tentativa de antecipação dos efeitos de tese jurídica futura, ainda incerta e sujeita à eventual modulação, afrontando os princípios da coisa julgada, da segurança jurídica e da estabilidade das relações processuais.
10. A liminar proferida no âmbito do Tema 615 não trata de decisão ampla de suspensão processual que atinja processos já arquivados. A liminar atinge apenas processos que ainda estejam ativos, para evitar a continuidade de execuções baseadas em uma interpretação que pode vir a ser considerada inconstitucional. O STF não declarou a possibilidade de desarquivamento e suspensão geral de processos integralmente quitados e arquivados para fins de aguardo do julgamento da discussão empreendida. Nesse sentido, confira-se o trecho da decisão proferida pelo Ministro Barroso quando do deferimento da liminar para determinar a suspensão dos processos no qual restou claramente indicado os limites da lide ali discutida: “(...) 5. Diante disso, é plausível a tese de que o art. 59 da Lei 9.099/99 que inadmite ação rescisória nas causas processadas perante os Juizados Especiais não é impeditivo de se arguir, antes de consumada a execução, a ocorrência de coisa julgada inconstitucional. Assim sendo, a impugnação do título executivo deve ser apreciada. (...)” (STF - MC ADPF: 615 DF - DISTRITO FEDERAL, Relator.: Min. ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 02/09/2019, Data de Publicação: DJe-192 04/09/2019). Grifo nosso.
11. Os temas que se encontram em discussão no STF referem-se à proposta de aplicação subsidiária do disposto no art. 535, § 5o, do CPC/2015 no âmbito dos Juizados Especiais, o qual, nitidamente, refere-se às execuções em curso, e fixa as possibilidades de impugnação à execução disponíveis à Fazenda Pública, inclusive com a dispensa de ação rescisória para desconstituição de coisa julgada inconstitucional proferida antes do trânsito em julgado da decisão exequenda. Nesse sentido, não há no artigo mencionado, tampouco nas decisões do STF, qualquer menção à possibilidade de rescisão das decisões já executadas, nos moldes aqui pretendidos.
12. É juridicamente inviável o acolhimento do pedido subsidiário de processamento da peça como petição simples, diante da inexistência de processo ativo que comporte tal manifestação. Ainda que fosse possível a aplicação imediata da tese exarada no âmbito do Tema 100 do STF (ainda pendente de decisão final e de modulação de seus efeitos), os termos ali definidos não abrangem a pretensão de reabertura da tramitação de processos arquivados para fins de impugnação de título já integralmente satisfeito.
13. Mantida a decisão agravada, uma vez que alinhada ao ordenamento jurídico vigente e aos princípios que regem o processo civil brasileiro, inexistindo afronta às decisões exaradas pelo STF no âmbito da discussão da possibilidade de instituição de regime rescisório no âmbito dos Juizados Especiais. Inviável o acolhimento da tese pretendida para fins de reserva de direito processual futuro.
IV. DISPOSITIVO
14. Agravo interno conhecido e não provido. Mantida a decisão agravada.
15. O DF é isento de custas. Sem honorários advocatícios (Súmula n. 41, TUJ).
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 525; RITRTJDFT, art. 80, III; Lei no 9.099/1995, art. 59.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 586.068/RS, Tema 100, Rel. Min. Cezar Peluso, Plenário, j. 20.11.2009, DJe 11.02.2011; ADPF 615, medida cautelar, Rel. Min. Roberto Barroso; STJ, AgInt no AREsp 2.317.283/MS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 28.08.2023, DJe 01.09.2023.